Tribunal: TJSP
Processo: 1039358-72.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de cobrança – Alegações genéricas sobre teoria da imprevisão e desequilíbrio contratual em razão da pandemia de Covid-19 – Serviço educacional prestado ou posto à disposição do aluno – Ônus do devedor quanto à prova da quitação da mensalidade – Impossibilidade de presunção de pagamento – Inadimplemento caracterizado – Ausência de vício em relação ao

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de cobrança – Alegações genéricas sobre teoria da imprevisão e desequilíbrio contratual em razão da pandemia de Covid-19 – Serviço educacional prestado ou posto à disposição do aluno – Ônus do devedor quanto à prova da quitação da mensalidade – Impossibilidade de presunção de pagamento – Inadimplemento caracterizado – Ausência de vício em relação ao material didático, cujo preço foi ajustado em contrato – Abatimento indevido – Confissão da própria instituição de ensino quanto à inclusão indevida da mensalidade de dezembro, que deve ser excluída da planilha de débitos – Sucumbência dos réus mantida nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Recurso ao qual se dá parcial provimento.